Tribunal: TJPA
Processo: 0812549-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812549-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSE DAS MERCES ROCHA

AGRAVADO: AMARILDO MORAES DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0812549-71.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
AMARILDO MORAES DE CASTRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. OBRA DE MACRODRENAGEM URBANA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. VEDAÇÃO A ATOS DEMOLITÓRIOS. INVIABILIZAÇÃO DA FINALIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PROVA POR MEIO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Desapropriação nº 0853543-48.2024.8.14.0301, que objetiva a desapropriação de imóvel urbano situado na Avenida Tucunduba, em Belém/PA, para execução de obra de macrodrenagem. O juízo de origem deferiu a imissão provisória na posse, mas vedou a realização de atos demolitórios ou modificativos até a produção de prova pericial, com o intuito de preservar o imóvel para fins de apuração do justo preço. O Estado agravou da decisão, alegando que a restrição inviabiliza o início da obra declarada urgente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial de restrição a atos demolitórios após a imissão provisória na posse, em desapropriação por urgência, com fundamento na preservação da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 garante ao ente expropriante a posse do imóvel mediante alegação de urgência e depósito do valor ofertado, permitindo a execução do empreendimento público declarado de utilidade pública.

A urgência expropriatória declarada pelo Poder Executivo goza de presunção de legitimidade, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao juízo de conveniência e oportunidade, salvo em caso de ilegalidade ou desvio de finalidade, inexistentes no caso concreto.

A vedação a atos demolitórios após a imissão na posse frustra a própria finalidade da medida, comprometendo a efetividade da intervenção pública e o interesse coletivo.

A preservação da prova para futura indenização pode ser assegurada por meios alternativos, como a lavratura de Laudo de Constatação Judicial, com registros pormenorizados do estado do imóvel, inclusive mediante imagens, croquis e descrição das benfeitorias.

A solução adotada pela Relatora harmoniza a supremacia do interesse público com a proteção ao direito patrimonial do expropriado, sem comprometer a segurança jurídica nem a eficiência administrativa.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público do TJPA já firmou entendimento no mesmo sentido em casos análogos, reforçando o dever de uniformização previsto no art. 926 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse em desapropriação por urgência autoriza o ente expropriante a realizar atos demolitórios necessários à execução da obra pública, não cabendo ao Judiciário restringi-los com fundamento na preservação da prova.

A preservação do estado do imóvel pode ser assegurada por meio de Laudo de Constatação Judicial detalhado, suficiente para subsidiar a futura perícia e garantir justa indenização.

A imposição judicial de restrições que inviabilizam o início da obra compromete a efetividade da desapropriação e afronta o princípio da supremacia do interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15; CPC, arts. 381 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0808643-73.2025.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Desapropriação nº 0853543-48.2024.8.14.0301, ajuizada em face de
Amarildo Moraes de Castro
.

A ação originária objetiva a desapropriação de imóvel urbano situado na Avenida Tucunduba, bairro da Terra Firme, em Belém/PA,
declarado de utilidade pública pelo

Decreto Estadual nº 3.027/2023
, destinado à execução da
obra de Macrodrenagem do Tucunduba – Lago Verde
, empreendimento estrutural de saneamento e mobilidade urbana.

O Estado promoveu o depósito do valor indenizatório inicial indicado na avaliação administrativa, postulando a
imissão provisória na posse
, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

O juízo de origem deferiu a imissão provisória, porém
impôs restrição
, vedando a prática de atos demolitórios ou modificativos do imóvel até a realização de perícia judicial, sob o argumento de preservação da prova para apuração do justo preço.

Inconformado, o ente público interpôs o presente agravo, sustentando que a restrição esvazia a própria finalidade da imissão na posse, inviabilizando o início da obra pública declarada urgente.

Defendeu a legitimidade da urgência expropriatória, a supremacia do interesse público envolvido e a possibilidade de preservação da prova por meios alternativos, notadamente mediante laudo de constatação judicial e perícia indireta.

Requereu, assim, a suspensão do capítulo restritivo da decisão agravada e a autorização para a posse plena do imóvel, inclusive com a realização das intervenções necessárias à obra.

A tutela de urgência recursal foi deferida por esta Relatoria, autorizando o início das intervenções após a imissão na posse, condicionadas à
lavratura prévia de Laudo de Constatação Judicial minucioso
, como forma de resguardar a futura indenização.

O agravado foi regularmente intimado,
não tendo apresentado contrarrazões
, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público manifestou-se pela
não intervenção no feito
, por ausência de interesse público primário a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário
restringir atos demolitórios
após a imissão provisória na posse em ação de desapropriação por urgência, sob o fundamento de preservação da prova pericial.

O
art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941
estabelece que, alegada a urgência e efetuado o depósito do valor ofertado, o juiz
deverá imitir o expropriante na posse
,
conferindo-lhe condições reais para a execução da finalidade pública
.

A declaração de urgência consubstancia
ato discricionário do Poder Executivo
, revestido de presunção de legitimidade, não sendo dado ao Judiciário substituí-lo quanto à conveniência e oportunidade, salvo nas hipóteses excepcionais de ilegalidade ou desvio de finalidade, inexistentes no caso concreto.

A obra de macrodrenagem do Tucunduba insere-se em contexto de
relevante interesse público
, voltada à mitigação de riscos ambientais, melhoria da mobilidade urbana e saneamento básico, não comportando soluções que impliquem atraso injustificado de sua execução.

A restrição imposta na origem, embora inspirada em cautela,
frustra a efetividade da imissão provisória
, pois impede a utilização plena do bem expropriado exatamente para o fim que motivou a desapropriação.

Não é juridicamente coerente autorizar a imissão na posse e, simultaneamente,
neutralizar seus efeitos práticos
, impondo a preservação integral do imóvel até ulterior perícia.

A proteção ao direito de propriedade e à
justa indenização
(CF, art. 5º, XXIV) não se confunde com a exigência de manutenção física do bem até a perícia judicial direta.

O ordenamento processual oferece
instrumentos idôneos de preservação da prova
, destacando-se a
produção antecipada de prova
, prevista nos arts. 381 e seguintes do CPC, plenamente aplicável às desapropriações urgentes.

A determinação de
Laudo de Constatação Judicial
,
com descrição pormenorizada do imóvel, registro fotográfico, filmagens, croquis e identificação das benfeitorias,
mostra-se medida adequada, proporcional e suficiente para assegurar futura avaliação justa, inclusive por perícia indireta.

Tal solução realiza, de forma equilibrada, a ponderação entre a supremacia do interesse público e a tutela do direito patrimonial do expropriado, sem sacrificar a eficiência administrativa nem a segurança jurídica.

Esta
2ª Turma de Direito Público
já consolidou entendimento nesse sentido ao julgar casos análogos (agravo n. 0808643-73.2025.8.14.0000), inclusive envolvendo desapropriações para obras urbanas relevantes (COP 30), afastando restrições que inviabilizam a execução imediata do empreendimento público.

A manutenção de solução diversa no presente caso importaria
quebra da coerência jurisprudencial
, em afronta direta ao dever de uniformização previsto no art. 926 do CPC.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
, ao impor limitação desproporcional e incompatível com o regime jurídico da desapropriação por urgência.

A tutela recursal deferida por esta Relatoria adotou solução técnica adequada, permitindo o prosseguimento da obra pública sem descurar da preservação probatória necessária à justa indenização.

Assim, o provimento definitivo do recurso é medida que se impõe, para confirmar integralmente a decisão liminar já proferida.

Diante do exposto,

conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o capítulo da decisão agravada que vedou atos demolitórios, confirmando a tutela recursal deferida, a fim de autorizar a posse plena do imóvel pelo Estado do Pará, inclusive com a realização das intervenções necessárias à obra pública, preservada a prova mediante Laudo de Constatação Judicial.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026